Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-50.2021.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
r Municipal n. 09, 19 de fevereiro de 2021. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado" (RE 1276421 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/12/2020). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da impetrante, pois, não existindo "direito adquirido a regime jurídico" (Tema 41 do STF), a impetrante (que antes poderia se manter no cargo) a partir de agora deve se sujeitar ao novo regime (instituído pela Lei Complementar Municipal n. 09, de 19 de fevereiro de 2021). Não custa anotar, por fim, que a ressalva de que trata o artigo 6o da EC 106/2019, quanto às aposentadorias concedidas pelo RGPS antes de 12/11/2019, diz respeito à regra do § 14 do artigo 37 da Constituição Federal, referente ao rompimento automático do vínculo funcional, ou seja, não se confunde com a hipótese dos autos, em que o rompimento decorreu do novo regime jurídico instituído pelo Município. Recursos providos para denegar a segurança.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001589-50.2021.8.26.0462; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/01/2022

Data de publicação:

26/01/2022

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Município de Poá. Servidora aposentada no ano de 2016, que permaneceu no cargo diante da autorização do § 1o, do artigo 68, da Lei Municipal n. 3.718/2014. Posterior exoneração com base na Lei Complementar Municipal n. 09, 19 de fevereiro de 2021. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "havendo previsão legislativa

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Município de Poá. Servidora aposentada no ano de 2016, que permaneceu no cargo diante da autorização do § 1o, do artigo 68, da Lei Municipal n. 3.718/2014. Posterior exoneração com base na Lei Complementar Municipal n. 09, 19 de fevereiro de 2021. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado" (RE 1276421 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/12/2020). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da impetrante, pois, não existindo "direito adquirido a regime jurídico" (Tema 41 do STF), a impetrante (que antes poderia se manter no cargo) a partir de agora deve se sujeitar ao novo regime (instituído pela Lei Complementar Municipal n. 09, de 19 de fevereiro de 2021). Não custa anotar, por fim, que a ressalva de que trata o artigo 6o da EC 106/2019, quanto às aposentadorias concedidas pelo RGPS antes de 12/11/2019, diz respeito à regra do § 14 do artigo 37 da Constituição Federal, referente ao rompimento automático do vínculo funcional, ou seja, não se confunde com a hipótese dos autos, em que o rompimento decorreu do novo regime jurídico instituído pelo Município. Recursos providos para denegar a segurança.